Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1035662-88.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO

(20
2
)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO - CPF: 540.104.549-20 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO - CPF: 084.202.029-24 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) e determinou a transferência dos valores decorrentes de sua comercialização aos recuperandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja vinculados à CPR podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser tratado como extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os bens gravados com alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo quanto à impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o período de
stay

period
, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Produtos agrícolas, como os grãos de soja, não podem ser equiparados a bens de capital essenciais à atividade empresarial, pois possuem natureza fungível e comercializável, não sendo diretamente ligados ao processo produtivo como máquinas e equipamentos.

A CPR com liquidação física, prevista no artigo 11 da Lei 8.929/1994, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.991.989/MA) confirma que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais, sendo inviável sua sujeição à blindagem da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os produtos agrícolas vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, conforme artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

A CPR com liquidação física exclui seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 8.929/1994, art. 11 (redação dada pela Lei 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial de nº 1016871-62.2024.8.11.0003, manejada por
LUIZ ANTÔNIO MENDES PACHECO
e
TIAGO PACHECO
, reconheceu a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural emitida
pelos agravados e determinou a transferência dos valores decorrentes da sua comercialização aos recuperandos.

Para tanto, a agravante sustenta que seu crédito, garantido por alienação fiduciária é de natureza extraconcursal e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005.

Argumenta que os grãos de soja não podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos agravados, pois são meramente bens de consumo e não integram o processo produtivo.

Discorre, ainda, que o Juízo de origem, ao entender pela essencialidade dos grãos de soja, determinou a transferência dos valores provenientes de sua venda aos agravados, no intuito de resguardar o prosseguimento de sua atividade econômica.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 270860367.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA
DE CARVALHO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na definição sobre a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural emitida pelos agravados e na consequente submissão do crédito garantido por alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial.

Nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, os bens gravados com alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo quanto à impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais durante o
stay

period
.

Com efeito, ao contrário do entendimento adotado pela decisão censurada, o produto agrícola (grãos de soja) não pode ser equiparado aos bens de capital, tais como máquinas, equipamentos e demais instrumentos diretamente ligados à operação e à continuidade da atividade empresarial. Sua natureza fungível e comercializável, o que impede o reconhecimento da essencialidade, especialmente em se tratando de crédito garantido por alienação fiduciária, que possui tratamento específic
o na legislação
recuperacional
.

Mais precisamente, a cédula objeto da relação jurídica existente entre as partes encontra-se expressa e absolutamente excluída dos efeitos da recuperação judicial, mercê do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela L
ei 14.112/2020, senão vejamos:

Art. 11
. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,
em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial o
u total da entrega do produto.

A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, uma vez que não se trate de bem de capital, como é o caso do produto agrícola em disputa, não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconc
ursais ao período de blindagem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores
etc. )
, não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada, para reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito titulado
pelaa
agravante e, por consequência, afastar a essencialidade dos grãos de soja ou dos valores provenientes de sua comercialização.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito da agravante, bem como afastar a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural emitida pelos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos
para melhor análise da

matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

EM
0
2 DE
abril DE 2025

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM
FACE
AO
PEDIDO DE VISTA
ANTECIPADO
DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA DEU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL
(EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1035662-88.2024.8.11.0000
de decisão que, na
Recuperação Judicial n. 1016871-62.2024.8.11.0003, reconheceu a essencialidade dos grãos de soja vinculados à CPR
103314923 e
determinou a transferência dos valores decorrentes aos recuperandos.

É o necessário.

Os recuperandos emitiram em 21-09-2013 Cédula de Produto Rural Financeira nº 103314923 em favor da ora agravante, no qual convencionaram o pagamento de 17.311.9472 sacas de 60 kg de soja, pelo preço de R$ 143,02 por saca, quantificando a sua
obrigação em
R$ 2.475.954,69 (id 161763858 - Pág. 15, 1º grau).

Em garantia, convencionaram a estipulação de
cláusula de alienação fiduciária
sobre as lavouras produzidas no imóvel (id 161763858 - Pág. 18, 1º grau).

Nesse caso, o crédito não se submete aos efeitos da RJ, porém caso seja considerado bem de capital e essencial para o processo de soerguimento, pode ser mantido na posse da empresa ou empresário em recuperação durante a blindagem (§3º do art. 49 da LREF).

Assim, primeiro é necessário saber se a garantia se enquadra como bem de capital.

Segundo jurisprudência do STJ
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.
Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05
(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Portanto, como os grãos de soja são consumíveis e constituem o próprio produto comercializado pelo recuperando, não é possível enquadrá-lo nesse conceito e por consequência, é vedado ao juízo da Recuperação judicial sequer imiscuir sobre a sua essencialidade.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

1. Os
arts
. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 4/10/2024.)

Pelo exposto,

com tais considerações,
acompanho a relatora para dar provimento ao Recurso
para afastar a declaração de essencialidade da garantia fiduciária vinculada à CPRF 103314923.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.